Tribunal: TJDFT
Processo: 0725109-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725109-37.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: SINDIRETA/DF Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDIRETA/DF, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (n. 0708981-82.2022.8.07.0018) movido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a distribuição aleatória do feito executivo (ID 129224798, autos de origem). Feito pedido de gratuidade da Justiça pela agravante, diante da necessidade de demonstração da situação/condição fática da sustentada hipossuficiência, houve despacho (ID 37887260) desta Relatoria de modo a viabilizar o prosseguimento do recurso. Petição juntada pela agravante (ID 38152036) registra seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo na forma do art. 998, do CPC, renunciando o direito de recorrer. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que apresenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator